Tribunal: STF
Processo: RHC 214610
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 712.278/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas), a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da acusação, para fixar o regime inicial de cumprimento fechado.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta atendidos os requisitos legais para a fixação de regime mais brando. Destaca ausência de circunstância judicial negativa, bem assim a primariedade e os bons antecedentes. Afirma ser inidônea a fundamentação que respaldou a aplicação do regime mais gravoso, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 das Súmulas do Supremo e ao verbete nº 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Requer a fixação do regime inicial semiaberto.



    7. Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O Tribunal de Justiça, ao prover apelação da acusação, assentou o cabimento do regime inicial fechado. Eis o assentado na decisão:



     



    “O magistrado fixou regime prisional semiaberto, ressaltando que se trata de réu primário, de bons antecedentes e menor de 21 anos na data do fato. 



    Assiste razão ao Ministério Público neste ponto, que pretende fixação de regime fechado. Cuida-se de grave crime de roubo, praticado com concurso de três agentes e emprego de arma de fogo contra mulher grávida e menor de 18 anos (irmão da vítima), causando maior temor e exigindo resposta enérgica com a qual não é compatível o regime intermediário.”(e-doc. 1, p. 30; grifos nossos).



    9. Apesar de fixada a pena definitiva em quantum inferior a 8 anos, não serem as circunstâncias judiciais negativas, nem cuidar-se de reincidente, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado. Isso porque, ao fazê-lo, o Tribunal de origem explicitou os motivos concretos pelos quais entendeu ser mais adequado o regime fechado. 



    10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    11. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juízo, na fixação do regime inicial de cumprimento, pode observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator